Tribunal: TCU
Processo: 016.786/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8276/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, " a" , do RITCU, ACORDAM em considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 3448/2022-TCU-Segunda Câmara , encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de Janeiro, e apensar o presente processo ao TC Processo 039.012/2021-2 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.786/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.